Tribunal: TJBA
Processo: 8025849-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025849-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINE DA HORA ALVES Advogado(s): FABIO SA BARRETO NOGUEIRA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MERCES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC ERRO SANÁVEL NÃO CORRIGIDO. OPORTUNIZAÇÃO PARA EXECUTADA PROMOVER A REGULAR DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO SOB PENA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DA EXECUTADA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE EMBARGAR CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão do direito de apresentação de defesa (Embargos à Execução) pela executada, em razão da não observância do art. 914, § 1º, do CPC, mesmo após intimação para distribuição da ação incidental em apartado, permanecendo inerte a parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inércia da executada, intimada para adequar a forma de oposição dos embargos à execução, acarreta a preclusão do direito de defesa, afastando a alegação de cerceamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 914, § 1º, do CPC estabelece que os embargos à execução constituem ação autônoma, devendo ser distribuídos por dependência à execução. O equívoco formal na oposição de embargos nos autos principais é sanável, desde que a parte atenda à intimação para regularização no prazo assinalado. A intimação regular, com expressa advertência quanto à preclusão, impõe ao executado o ônus processual de adequar o procedimento, sob pena de perda do direito de embargar. A inércia injustificada, mesmo diante de oportunidade concedida, caracteriza desídia processual e não autoriza flexibilização indefinida da forma processual. A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma a preclusão em hipóteses de não regularização dos embargos após intimação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A oposição de embargos à execução nos autos principais, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício sanável desde que a parte atenda à intimação para regularização no prazo assinalado. A inércia do executado, intimado para distribuir os embargos em apartado com expressa advertência de preclusão, acarreta a perda do direito de embargar a execução. Não há cerceamento de defesa quando a perda da faculdade processual decorre de desídia da parte regularmente intimada para sanar vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 914, § 1º; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 00093096920258190000, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, 2ª Câmara de Direito Público, j. 02.06.2025; TJ-RR, AC nº 0010168257862, DJe 10.01.2018, p. 35; TJ-RJ, AI nº 00867019020228190000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 24ª Câmara Cível, j. 31.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025849-46.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MARINE DA HORA ALVES e como Agravada MARIA DE LOURDES MERCES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA